Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DE MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL VIOLADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteavam que a instituição financeira promovesse o ressarcimento dos danos materiais decorrente de golpe cometido por terceiros fraudadores, além de indenização por danos morais. Em seu recurso relatam a existência de ligação telefônica proveniente da central de segurança da requerida, onde foi constatada a clonagem do seu cartão, razão pela qual deveriam ligar para os números da instituição financeira para promover o devido bloqueio do cartão. Adiante, relatam que prosseguiram com o procedimento, e que entregaram o seu cartão bancário, sem informar a senha, a um funcionário do banco, sendo que posteriormente tiveram ciência de transações indevidas com o cartão bancário, tendo a instituição financeira alegado que as autoras teriam sido vítimas de golpe efetuado por terceiro. Todavia, sustentam que o documento ID 12279527 atesta que a ligação telefônica recebida foi proveniente da própria instituição financeira, uma vez que a consumidora realizou ligação telefônica com mais de duas horas de duração no dia do “suposto golpe” para a instituição financeira, o que confirma que a fraude ocorreu dentro do próprio banco. Ainda, alegam que o banco se nega a disponibilizar a gravação das conversas telefônicas na data dos fatos relatados. Desse modo, pleiteiam a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, o que permite respeitar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Enfim, argumentam que não agiram com imprudência, e que o aviso feito pelo banco acerca de golpes semelhantes não afasta a responsabilidade do réu, uma vez que a ligação foi realizada diretamente com sua central telefônica. Em complemento, alegam que a sentença não poderia concluir que a ligação telefônica foi redirecionada para outro local, visto que exigiria perícia. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 12279544). Contrarrazões apresentadas (ID 12279553).

III. A situação relatada nos autos corresponde ao denominado “golpe do motoboy”, no qual, inclusive, terceiros fraudadores conseguem redirecionar as chamadas efetuadas para o número da instituição financeira, conforme o procedimento mencionado no endereço eletrônico transcrito na sentença. Portanto, diante da existência de inúmeros casos idênticos, inclusive com o devido aviso das instituições financeiras para que o cliente não entregue o seu cartão bancário a supostos funcionários do banco que comparecem na sua residência, não é necessária a realização de perícia para confirmar que no caso dos autos a ligação telefônica para a central da instituição financeira foi redirecionada por terceiros. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. No caso, conforme se depreende da petição inicial, da ocorrência policial ID 12279437 e do áudio juntado na contestação (ID 12279498), no qual a segunda autora descreve para o banco a sucessão dos atos ocorridos no dia 21/05/2018, é possível identificar que as autoras foram vítimas de estelionatários, os quais se passaram por prepostos do BRB e informaram que seu cartão havia sido clonado. Ainda, seguiram as orientações passadas, inclusive realizando ligação telefônica para a suposta “central de atendimento do banco”, tendo posteriormente efetuado a entrega do cartão ao motoboy que passou em sua residência. Ademais, ao contrário do que consta na peça recursal (ID 12279544), no áudio ID 12279495, aos 2:42 minutos, a segunda autora confirma que foi fornecida a senha do cartão na ligação telefônica efetivada naquele dia 21. Contudo, após os procedimentos efetuados naquele dia 21/05, foram realizadas transações em três dias diversos, e que teriam sido identificadas pelas autoras no dia 06/06, momento em que entraram em contato com a instituição financeira para questionar as transações.

VI. Em que pesem suas alegações, a conduta das recorrentes foi determinante para o evento danoso. Com efeito, é incontroverso que houve a entrega do cartão bancário e senha aos estelionatários. Acrescenta-se que o bloqueio do cartão somente foi solicitado junto à central de atendimento no dia 06/06. Neste sentido, cabe esclarecer que as instituições financeiras esclarecem aos seus clientes que jamais devem promover a entrega do cartão para qualquer pessoa, ainda que supostos funcionários do banco e mesmo que já esteja quebrado. Ademais, o banco recorrido elenca no seu endereço eletrônico os golpes cometidos por terceiros, dentre os quais a descrição do golpe do motoboy (https://portal.brb.com.br/para-voce/seguranca/modulo-de-seguranca-banknet/guia-de-instalacao-windows/240).

VII. Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, tampouco em responsabilidade da instituição financeira, em virtude de não ter apresentado a ligação efetivada pela autora no dia 21/05. Isso porque, conforme o procedimento do golpe detalhado, inclusive, na matéria jornalística mencionada na sentença, os estelionatários solicitam que o consumidor entre em contato no número telefônico da central do banco. Todavia, fazem o redirecionamento da chamada, de forma que continuam a dialogar com a vítima, o que fez com que fosse disponibilizada a senha, além da entrega do cartão bancário ao motoboy que compareceu na sua residência.

VIII. Os fatos relatados confirmam que as autoras foram vítimas do “golpe do motoboy”, eis que os estelionatários executaram os procedimentos que adotam em tais situações. Assim, não obstante a autora apresentar a sua fatura telefônica ID 12279527 que confirma a ligação para o número da instituição financeira no dia 21/05, é evidente que naquele dia a sua chamada foi redirecionada aos estelionatários que, posteriormente, compareceram à sua residência para receber o cartão bancário. Desse modo, impor a inversão do ônus da prova para exigir do banco o áudio de uma gravação telefônica que não possui, por ter sido redirecionada a terceiro estelionatário, acarretaria a denominada “prova diabólica”, eis que seria impossível à instituição financeira colacionar aos autos o áudio de um diálogo que foi interceptado, sem que existisse o atendimento na sua central telefônica. Portanto, apurado que os fatos descrevem o denominado “golpe do motoboy”, não há que se falar na inversão do ônus da prova pretendida, inexistindo ofensa aos princípios elencados na peça recursal.

IX. Dessa forma, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o seu dever de indenizar, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Impondo-se, assim, a manutenção da sentença de improcedência. Precedentes desta E. Turma Recursal:

(Acórdão 1180581, 07004878420198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1080147, 07398536220178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.